Tribunal: STF
Processo: RE 1535779
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roger Lima dos Reis interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 140) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 133).



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o 5º, XI e LVI, e art. 144, caput, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que superado referido óbice, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Código de Processo Penal), conforme se observa do seguinte trecho:



    “A conduta dos agentes foi levar o condenado à Autoridade Policial com atribuição para realizar a busca pessoal, ato permitido e facultado a qualquer cidadão (art. 301, do CPP)...”



    Desse modo, a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente